Tribunal: TJDFT
Processo: 0722322-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. PLEITO DE ANULAÇÃO DE ALIENAÇÕES SUBSEQUENTES DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta com vistas à cassação da r. sentença que indeferiu a petição inicial da Ação Pauliana, por inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a lide versa sobre fraude à execução, cujo reconhecimento deve ser feito nos próprios autos do Cumprimento de Sentença ajuizado pelo ora Autor/Apelante.
2. A propriedade do imóvel em questão jamais esteve registrada em nome do Executado (falecido), pois, segundo afirma o Autor/Apelante, o Devedor teria adquirido o bem por meio de contrato particular não levado a registro, fato que por si só é capaz de afastar o conhecimento de terceiros quanto à existência do Cumprimento de Sentença.
3. No curso do Cumprimento de Sentença, a propriedade do imóvel foi registrada em nome do filho do Executado, ora primeiro Réu/Apelado, que o adquiriu da segunda Ré/Apelada. Em seguida, a propriedade do imóvel foi transferida a terceiros estranhos aos presentes autos.
4. Embora as sucessivas transferências da propriedade do imóvel tenham sido realizadas no curso do Cumprimento de Sentença, não se pode presumir que os negócios tenham sido realizados em fraude à execução, pois, além não haver o prévio registro quanto à existência de qualquer ação ou constrição judicial sobre o imóvel, nenhuma das partes contratantes figurava no Cumprimento de Sentença movido pelo ora Autor/Apelante em face do pai do primeiro Réu/Apelado.
5. Nesse contexto, inexiste presunção de fraude à execução, consoante se depreende da Súmula no 375 do STJ, no sentido de que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. O caso dos autos também não se amolda a qualquer das hipóteses de fraude à execução previstas no art. 792 do CPC/15.
6. Nessas circunstâncias, a Ação Pauliana, regida pelos artigos 158 a 165 do Código Civil e dotada de ampla cognição, é a via adequada ao pleito do Autor/Apelante, de declaração da existência de fraude contra credores, para fins de anulação das subsequentes alienações do imóvel em questão, não havendo falar em inadequação da via eleita.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.